Tribunal: TJDFT
Processo: 0737880-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737880-83.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RAUL ALKMIM LEAO APELADO: AUTO POSTO ALENCAR LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 109, §1o, do CPC, intime-se a parte adversa para se manifestar sobre a sucessão processual postulada. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora